Tribunal: TJMT
Processo: 1003580-09.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003580-09.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEOPOLDO DE MORAES GODINHO JUNIOR - CPF: 816.301.311-72 (ADVOGADO), VERUSCA DE SOUZA MARTINS - CPF: 016.521.101-60 (AGRAVANTE), JOAO OTAVIO SOARES DE LIMA - CPF: 953.877.571-68 (AGRAVANTE), LENISE APARECIDA DE FIGUEIREDO MORINIGO - CPF: 346.122.111-20 (AGRAVADO), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), THIAGO VICTOR SOUSA PIO - CPF: 008.638.761-88 (ADVOGADO), GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE - CNPJ: 03.658.432/0001-82 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1003580-09.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: VERUSCA DE SOUZA MARTINS, JOAO OTAVIO SOARES DE LIMA

AGRAVADO: LENISE APARECIDA DE FIGUEIREDO MORINIGO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RESERVA DE VALORES – POSSIBILIDADE – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – LIMITE DESCRITO NO ART. 50 DA RESOLUÇÃO N. 02/2015 – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Os honorários possuem caráter alimentar, portanto não estão sujeitos a penhora (Súmula vinculante 47 do Supremo Tribunal Federal e artigo 85, § 14o, do CPC).

O montante estabelecido para a remuneração do advogado, quando acrescido dos honorários de sucumbência, não pode ser superior às vantagens advindas a favor do cliente (art. 50 da Resolução n. 02/2015 - Código de Ética dos Advogados do Brasil).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1003580-09.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: VERUSCA DE SOUZA MARTINS, JOAO OTAVIO SOARES DE LIMA

AGRAVADO: LENISE APARECIDA DE FIGUEIREDO MORINIGO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1003580-09.2021.8.11.0000 de decisão da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Obrigação de Fazer, chamou o feito à ordem e retificou a determinação de deferimento da penhora no rosto dos autos, para mandar excluir o valor destinado aos honorários contratuais/sucumbenciais.

Os agravantes alegam que se habilitaram na lide como terceiros interessados porque são exequentes no processo n. 8016226-72.2011.811.0002, que tramita no Juizado Especial do Cristo Rei, em que a agravada é devedora, sendo dali emanada a ordem de penhora no rosto dos autos do Cumprimento de Sentença e a transferência dos valores.

Aduzem que os advogados da agravante afirmaram que apenas 40% da quantia depositada deveriam ser liberados, já que 60% corresponderiam a seus honorários.

Argumentam que a decisão é nula, porque o juízo em que tramita o feito de origem não teria competência para discutir a legalidade da ordem proveniente de outro (Juizado Especial do Cristo Rei).

Assinalam que, de qualquer forma, a juntada do contrato de honorários após a penhora no rosto dos autos não atrai a incidência do § 4o do art. 22 do Estatuto da OAB.

Destacam que o referido crédito já se encontra afetado por outra demanda em que terceiros são os credores e da qual sobreveio a determinação de bloqueio, o que inviabilizaria qualquer reserva de honorários aos advogados da devedora (agravada), visto que não formulado esse pedido antes de efetivada a penhora.

Arguem que o montante postulado é abusivo e fere o art. 50 do Código de Ética da OAB. E mais, que o advogado deles também tem crédito a receber, portanto de natureza alimentar.

Efeito suspensivo indeferido no Id. n. 78687496.

Contraminuta no Id n. 81702963.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1003580-09.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: VERUSCA DE SOUZA MARTINS, JOAO OTAVIO SOARES DE LIMA

AGRAVADO: LENISE APARECIDA DE FIGUEIREDO MORINIGO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

A ora agravada ingressou com a Ação contra GEAP Autogestão em Saúde, julgada procedente para estabelecer que os requeridos arcarão com R$ 10.000,00 de danos morais, além de honorários advocatícios em 15% sobre a condenação.

Iniciado o Cumprimento de Sentença, os réus efetuaram o pagamento.

No entanto, o Juizado Especial mandou penhorar no rosto dos autos a integralidade da importância depositada, visto que a agravada é devedora dos agravantes, conforme processo n. 8016226-72.2011.811.0002, o que foi realizado.

A advogada da agravada impugnou a penhora e requereu a reserva de 15% referente aos honorários sucumbenciais e 45% relativos aos honorários contratuais, momento em que anexou o contrato respectivo.

Foi então decidido o seguinte
:

”

(...)

Analisando detidamente os autos, observa-se que, do valor de R$ 15.867,17 (quinze mil oitocentos e sessenta e sete reais e dezessete centavos) depositados pela parte executada para a quitação de suas obrigações,
há de ser considerada a existência de 15% referentes aos honorários sucumbenciais, bem como o percentual de 45%, referentes aos honorários contratuais
.

Desse modo, é sabido que o valor referente aos honorários contratuais/sucumbenciais não podem ser objeto de penhora de dívida contraída pelo outorgante dos poderes. Vejamos:

(...)

Desse modo, chamo o feito à ordem e retifico a decisão de deferimento da penhora no rosto dos autos, devendo ser excluído o valor destinado aos honorários contratuais/sucumbenciais.

Encaminhem-se os autos ao contador judicial, para apurar o valor destinado aos honorários sucumbenciais, honorários contratuais e o valor remanescente que será destinado para o juízo que solicitou a penhora no rosto dos autos.”
(Id 78412974, pág. 476).

O Estatuto da Advocacia dispõe expressamente nos artigos 22, § 4o, e 24, caput, a possibilidade de os honorários serem pagos de forma direta ao advogado.

Ademais, conforme a Súmula vinculante 47 do Supremo Tribunal Federal e os artigos 85, § 14o, e 883, §4o, ambos do CPC, cuida-se de verba com caráter alimentar, portanto não está sujeita a penhora.

Porém, o limite descrito no art. 50 da Resolução n. 02/2015 (Código de Ética dos Advogados do Brasil) deve ser observado, ou seja, o montante estabelecido para a remuneração do advogado, quando acrescido dos honorários de sucumbência, não pode ser superior às vantagens advindas a favor do cliente.

Assim, no caso concreto é necessária a redução de 60% para 50%.

A apresentação do contrato de honorários após a primeira decisão que deferiu a penhora não é óbice para a reserva do valor, porquanto mencionado ato judicial ainda não havia sido efetivado (Id. n. 78412974, pág. 472).

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALVARÁ JUDICIAL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR.
Sendo os honorários advocatícios de verba de caráter alimentar, conforme dispõe o art. 85, § 14, do CPC, conta com privilégio e preferência no pagamento, afastando, no caso, a anterioridade da penhora levada a efeito no rosto dos autos, que é relativa à ação monitória
. Recurso provido
”. (TJ-RS - AI: 70084391770 RS, relator Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, julgado em 27/08/2020, Sétima Câmara Cível, publicado em 31/08/2020).

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso para determinar a reserva de apenas 50% do valor a título de honorários sucumbenciais e contratuais.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021